Tribunal: TJPA
Processo: 0004928-05.2017.8.14.0043
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-07-06

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VETORES JUDICIAIS. VALORAÃÃO INDEVIDA. REVISÃO E ADEQUAÃÃO PELO TRIBUNAL. READEQUAÃÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO. PROCEDÃNCIA. SÃMULA 269 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. NÃ£o tendo o magistrado singular motivado de forma adequada os vetores judiciais, pode o Tribunal rever os critÃ©rios para manter ou reduzir o quantum da pena-base aplicado com base nas provas dos autos. Precedente do STF. Todavia, procedida Ã revisÃ£o e adequaÃ§Ã£o dos critÃ©rios de individualizaÃ§Ã£o da pena-base definidos na sentenÃ§a condenatÃ3ria e, remanescendo duas circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis ao rÃ©u, inviÃ¡vel se mostra a reduÃ§Ã£o do patamar para o mÃnimo legal cominado ao tipo. Precedente sumular. 2. Tratando-se de rÃ©u reincidente cuja pena definitiva restou fixada em quantum inferior a 04 (quatro) anos, viÃ¡vel a fixaÃ§Ã£o de regime semiaberto para cumprimento inicial da reprimenda nos termos da norma trazida no artigo 33, Â§ 2Âº, âbâ e âcâ, do CÃ3digo Penal e do enunciado de SÃºmula nÂº 269 do Superior Tribunal de JustiÃ§a. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0004928-05.2017.8.14.0043
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE PORTEL (VARA ÚNICA DE PORTEL)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: VINÍCIUS SALES DE SENA
ADVOGADA: GRAZIELA PARO CAPONI - Defensora Pública
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER
REVISORA: Desa. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: Des.or RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VETORES JUDICIAIS. VALORAÇÃO INDEVIDA. REVISÃO E ADEQUAÇÃO PELO TRIBUNAL. READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO. PROCEDÊNCIA. SÚMULA 269 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não tendo o magistrado singular motivado de forma adequada os vetores judiciais, pode o Tribunal rever os critérios para manter ou reduzir o quantum da pena-base aplicado com base nas provas dos autos. Precedente do STF. Todavia, procedida à revisão e adequação dos critérios de individualização da pena-base definidos na sentença condenatória e, remanescendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, inviável se mostra a redução do patamar para o mínimo legal cominado ao tipo. Precedente sumular.
2. Tratando-se de réu reincidente cuja pena definitiva restou fixada em quantum inferior a 04 (quatro) anos, viável a fixação de regime semiaberto para cumprimento inicial da reprimenda nos termos da norma trazida no artigo 33, § 2º, `b¿ e `c¿, do Código Penal e do enunciado de Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, a unanimidade de votos
EM CONHECER DO RECURSO DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na 19ª Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e oito do julho e cinco de julho de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

VINÍCIUS SALES DE SENA
,
sob o patrocínio da
Defensoria Pública, interpôs o presente recurso, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Portel, que o condenou, às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, por ter infringido a norma descrita no artigo 14,
caput,
da Lei nº 10.826/2003.

Nesse dia, policiais estavam dirigindo uma viatura policial quando visualizaram uma motocicleta, conduzida por Denilson da Costa Ribeiro, com o apelante em sua garupa, em atitude suspeita ao tentar evadir-se do local em alta velocidade. Diante disso, iniciou-se uma perseguição, a fim de abordá-los.

A empreitada policial restou exitosa e com o apelante foi encontrado 01 (uma) arma de fogo, conforme acima citado, bem como 01 (uma) faca. Em razão disso, os policiais o conduziram até a delegacia, oportunidade em que ele confessou estar portando a referida arma, tendo esse, inclusive, já praticado ilícitos contra o patrimônio, quando era menor de idade.

Diante desses fatos, o Ministério Público denunciou o apelante, imputando-lhe a prática do ilícito penal previsto no artigo 14,
caput,
da Lei n.º 10.826/2003.

A Denúncia foi recebida pelo juízo em 16/08/2017 (fls.55), e após regular instrução, o magistrado singular julgou procedente a denúncia, condenando o apelante nas sanções ao norte referidas.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso, no qual postula pela reanálise dos vetores das circunstâncias judicias, por entender que o juízo valorou
incorretamente a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime
e, após a correta valoração que a pena-base seja estabelecida no mínimo legal.

Postula, ainda pela readequação do regime inicial de cumprimento de pena.

Por fim requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo total improvimento do apelo (fls.92/95).

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei sua remessa ao parecer da Procuradoria de Justiça (fls.103)
.

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls.105/107).

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

O recurso foi interposto de acordo com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade, devendo, portanto, ser conhecido.

Ab initio
, no que se refere à autoria e materialidade delitiva encontram-se cabal e devidamente comprovadas, tanto que não constituem objeto de irresignação recursal. Portanto, quanto a estes pontos meritórios não há qualquer reparo ou alteração a ser feita.

Passo agora a análise das teses arguidas pela defesa, consubstanciadas, na fixação da pena-base no mínimo legal, por ausência de fundamentação adequada das circunstâncias judiciais e readequação do regime inicial de cumprimento de pena. Razão assiste em parte a defesa.

No que se refere à alegada inadequação de dosimetria da pena-base, para melhor análise da questão, necessária a transcrição do trecho da sentença, onde se evidenciam os fundamentos utilizados na referida valoração:
Da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade do réu é reprovável
,
porquanto além da arma de fogo, o acusado portava uma faca, extrapolando o tipo penal.
O réu registra antecedentes criminais
aptos de desvalor, haja vista que detém sentença penal condenatória transitada em julgado contra si, antes dos fatos, conforme informação obtida junto ao sistema informatizado LIBRA, o que, porém,
configura reincidência e será valorado na segunda etapa da dosimetria da pena, sob pena de
bis in idem
(art. 63, do CPB;
Súmula nº 444/STJ
).
Não há elementos suficientes que me permitam valorar a conduta social e a personalidade do agente.
Os motivos do crime
, apesar da negativa do suplicado, são reprováveis, eis que o denunciado tem contra si a imputação de outros crimes, inclusive mediante grave ameaça ou violência, como latrocínio, revelando, ao que tudo indica, que portava a arma para prática de novos crimes (além do próprio porte), os quais apenas foram evitados pela ágil atuação policial. No ponto, então, valoro negativamente unicamente a motivação do crime (e não seus antecedentes criminais), qual seja, a finalidade criminosa do porte ilegal da arma em comento (e não em virtude de desavenças, como sugeriu o acusado em audiência e não faz o menor sentido se considerado o contexto fático, o tipo de arma e o histórico criminal do denunciado e a ausência de qualquer elemento que aponte naquela direção).
As circunstâncias
do crime também são reprováveis, eis que praticado em quando o acusado foi surpreendido por policias militares portando a arma de fogo em comento, em uma motocicleta, na companhia de terceiro, à noite, em atitude suspeita em região conhecida como da prática de crimes, inclusive assaltos.
Neste ponto, valoro negativamente apenas as circunstancias objetivas em si mesmo
, não havendo que se falar em
bis in idem
em relação ao tópico anterior.
As consequências do crime
são nefastas, uma vez que a sociedade local, diante da prática de ilícitos desta natureza, vive em profunda instabilidade e insegurança, o que tem abalando a rotina dos munícipes e comércio local. O comportamento da vítima, no caso, o Estado, em nada concorreu para o crime.
Diante disso, fixo a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.

Constata-se, que o juízo sentenciante considerou 04 (quatro) vetores desfavoráveis ao réu,
à

culpabilidade, os motivos, circunstâncias
e
consequências do crime
. Por essa razão, fixou a pena em 03 (três) anos de reclusão.

Atento à análise procedida pelo julgador monocrático, entendo que devem ser revistas à motivação dadas ao referidos vetores. Nesse viés, considerando o efeito devolutivo, da apelação que autoriza a instância
ad quem
à proceder a revisão dos referidos critérios, ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa, para manter ou reduzir a pena, com base nas provas produzidas (STF-HC 106113).

Diante disso, com base nesse precedente, passo à análise das referidas circunstâncias atento às provas produzidas.

No que tange
a culpabilidade
, é inerente ao tipo penal, por essa razão afasto o referido vetor.

Quanto aos
motivos do crime
, entendo que o referido vetor deve ser mantido desfavorável, por não haver justificativa para o réu estar portando arma, e o porte de arma nessa condição, geralmente constitui ato preparatório para condutas mais graves, diante disso, o referido vetor não pode ser considerado neutro.

Quanto às
circunstâncias do crime
, não se observa uma valoração equivocada pelo juízo
a quo,
tendo em vista que fundamentou em fatos concretos, atinentes ao caso, já que o apelante estava portando a arma de fogo, em via pública, à noite, em uma moto, em atitude nitidamente suspeita, já que tentaram se evadir em alta velocidade, quanto iam ser abordados pelos policiais. Assim, não pode ser considerando neutro o referido vetor.

No concernente às
consequências do crime
, não ultrapassam a realização da própria figura típica, por essa razão, desconsidero essa circunstância.

Nesse viés, não obstante as alterações procedidas, ainda remanescem duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, razão pela qual e com base no entendimento firmado na
Súmula de nº 23
deste Egrégio Tribunal, mantenho o patamar da pena-base estabelecido pelo juízo em desfavor do réu, porquanto proporcional e justa a prevenção e reprovação do crime.

Mantenho inalterados os termos da sentença, na segunda e terceira fase da dosimetria.

Por fim, cumpre-se ainda fazer a análise, do pleito de readequação do regime inicial de cumprimento de pena, pois segundo a defesa do apelante, este faria jus ao regime prisional mais brando, uma vez que, mesmo reincidente, a pena é inferior a quatro anos, e teria as circunstâncias judiciais favoráveis. De fato, razão lhe assiste.

Digo isso porque a fixação da pena corporal inferior a 04 (quatro) anos, como no caso dos autos, permitiria, em regra, o estabelecimento do regime de cumprimento inicial mais brando, qual seja o aberto. No entanto, a reincidência do acusado autoriza a fixação de regime mais severo, isto é, o semiaberto e não o fechado.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou não ser admitida a fixação de regime
per saltum
, conforme o excerto do precedente a seguir reproduzido:
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...). DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO. (...).
(...).
3. Considerando a gravidade concreta do delito e a norma do artigo 59 do Código Penal, que faz menção à necessidade de se atender a reprovação e a prevenção do delito para a imposição do regime carcerário, a existência de circunstâncias judiciais negativas justificam a imposição de regime prisional mais gravoso que o previsto na legislação para o cumprimento da pena que, sendo inferior a 4 anos, é o semiaberto, afigurando-se desarrazoada a fixação,
per saltum
, do regime fechado.
(...). 6. Recurso parcialmente provido. (REsp 1383921/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 6T, j. 16/06/2015, DJe 25/06/2015).

Por outro lado, tendo em vista ser a pena inferior a quatro anos e ser o réu reincidente é cabível a aplicação do verbete sumular nº 269 do STJ, para fixar o regime prisional intermediário:
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

Dessa forma, adotando como parâmetro para a definição do regime prisional o artigo 33, §2º, alíneas ¿b¿ e ¿c¿, do Código Penal, bem como a súmula 269 do STJ, deve o apelante iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e dou-lhe parcial provimento, afastando os vetores relativos à culpabilidade e consequências do crime e retificar os fundamentos da valoração dos vetores aos motivos e circunstâncias do crime, sem alterar o
quantum
da pena-base estabelecida pelo juízo sentenciante (Súmula 23 do TJPA), bem como, adequando o regime de cumprimento da pena para o semiaberto, de acordo com art. 33, §2º, alíneas ¿b¿ e ¿c¿, do CP e súmula 269 do STJ.

É o meu voto.
Belém, 05 de julho de 2021.
Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM